Tribunal: STF
Processo: Rcl 78541
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Hércules da Silva Oliveira para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Município de São Gonçalo/RJ.



    O reclamante narra que, na condição de advogado regularmente constituído, protocolou, na Prefeitura Municipal de São Gonçalo/RJ, em 22 de novembro de 2023, pedidos de acesso aos seguintes processos administrativos: Processo 9280/2023, Processo 14787/2022, Processo 12305/2023; Processo 37385/2022; Processo 7915/2022 e Processo 7919/2022.



    Expõe que, decorrido mais de 1 ano e 2 meses, não houve resposta, nem acesso deferido, inviabilizando o exercício da advocacia e prejudicando diretamente a defesa de seu cliente.



    Afirma que o seu cliente responde ao Processo Criminal 0022906-13.2023.8.19.0021, acusado de exercício irregular da profissão de advogado, com denúncia oferecida, e que os processos administrativos requeridos são absolutamente essenciais à defesa, pois contêm documentos e informações que demonstram: (i) a inexistência de qualquer irregularidade funcional; (ii) a ocorrência de tratamento desigual e seletivo; (iii) a atuação de outros servidores na mesma condição, sem a devida persecução.



    Sustenta que, muito embora destinada a procedimentos investigatórios penais, o Supremo Tribunal Federal reconhece a aplicação da Súmula Vinculante 14 também a procedimentos administrativos quando o conteúdo destes é relevante e indispensável à ampla defesa no processo penal.



    Conclui, assim, que a negativa reiterada da Prefeitura de São Gonçalo/RJ, de possibilitar o acesso do advogado aos processos administrativos citados, afronta diretamente a autoridade da Súmula Vinculante 14, comprometendo o direito ao contraditório e à ampla defesa.



    Ao final, requer:



    a) A concessão da medida liminar; 



    b) A notificação da autoridade reclamada para apresentar informações; 



    c) A oitiva do Ministério Público Federal; 



    d) Ao final, a procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar, com reconhecimento da violação à Súmula Vinculante nº 14 e determinação definitiva de fornecimento dos processos administrativos solicitados (doc. 1, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Com efeito, a Súmula Vinculante 14 assim estabelece:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Ocorre que a referida súmula vinculante tem aplicação tão somente aos procedimentos investigatórios de natureza penal, não sendo aplicável aos procedimentos administrativos de natureza cível, como é o caso dos autos.



    Por ocasião da análise da Proposta de Súmula Vinculante 1, da relatoria do Ministro Menezes Direito, proposição que deu origem à referida súmula, já estava claro que o seu âmbito de aplicação restringia-se aos procedimentos investigatórios criminais, como é possível constatar da leitura do seguinte trecho do voto do Ministro Celso de Mello:



    Entendo altamente relevante a formulação, no caso, de súmula vinculante, tal como preconizada no doutíssimo voto proferido pelo Senhor Relator, eminente Ministro MENEZES DIREITO.



    Tenho salientado, Senhor Presidente, em várias decisões por mim proferidas no Supremo Tribunal Federal, que o Estado não pode ignorar nem transgredir o regime de direitos e garantias fundamentais que a Constituição da República assegura a qualquer pessoa sob investigação criminal ou processo penal.



    Ninguém ignora, exceto os cultores e executores do arbítrio, do abuso de poder e dos excessos funcionais, que o processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda das liberdades individuais.



    Daí porque se impõe, às autoridades públicas, neste País, notadamente àquelas que intervêm nos procedimentos de investigação penal ou nos processos penais, o dever de respeitar, de observar e de não transgredir limitações que o ordenamento normativo faz incidir sobre o poder do Estado.



    Formulou-se, na espécie, consideradas as razões expostas pelo E. Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, proposta de súmula vinculante destinada a garantir, aos Advogados (e, por intermédio destes, aos indiciados e aos réus), o direito de acesso - já reconhecido em lei - aos autos de procedimentos penais que tramitem em regime de sigilo.



    [...].



    Essa exegese tem sido reafirmada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, da qual destaco os seguintes julgados:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Pedido de vistas em inquérito civil público. Violação ao princípio da ampla defesa. Inexistente. 4. Súmula Vinculante n. 14. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 8.458 AgR/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19/9/2013).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO A PROCESSOS DE NATUREZA CÍVEL. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. 



    1. No caso, em que se trata de reclamação voltada contra ato administrativo — prolatado em inquérito de natureza administrativa —, não há como reconhecer haver estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma apontado. Impossibilitada, portanto, a aplicação do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF. Precedentes.



    2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 52.498 AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. INQUÉRITO CIVIL ARQUIVADO. INEXISTÊNCIA DE RISCO À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 51.013 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/4/2022).



    Agravo regimental na reclamação. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Agravo regimental não provido. 



    1. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 



    2. O entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 14 visa a fazer prevalecer as garantias mínimas de exercício da ampla defesa pelo investigado, perante autoridade com competência de polícia judiciária, na fase inquisitorial do processo penal, garantindo o acesso do investigado e de seu defensor aos documentos e demais elementos de provas já documentados em procedimento protegido pelo sigilo previsto no art. 20 do Código de Processo Penal. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 19.390 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/8/2015).



    Registro, ademais, que, da leitura dos autos, não fica claro que os processos administrativos requeridos são essenciais ao exercício do direito de defesa no Processo 0022906-13.2023.8.19.0021.



    Nessa hipótese, entendo que o reclamante deverá diligenciar diretamente ao juízo onde tramita o referido processo para a produção das provas que entende pertinentes à defesa de seu cliente.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). Fica prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator